Tribunal: TJSP
Processo: 1032921-05.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Sucumbência. Embargos de terceiro. Acolhimento. Penhora de imóvel afastada. Propriedade não registrada em nome da embargante. Responsabilidade desta pelos ônus sucumbenciais. Súmula 303 do STJ. Tese ainda firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 872). Inversão dos ônus da sucumbência determinada. Questão aventada em embargados de declaração. Caráter protelatório não

Ementa:
Sucumbência. Embargos de terceiro. Acolhimento. Penhora de imóvel afastada. Propriedade não registrada em nome da embargante. Responsabilidade desta pelos ônus sucumbenciais. Súmula 303 do STJ. Tese ainda firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 872). Inversão dos ônus da sucumbência determinada. Questão aventada em embargados de declaração. Caráter protelatório não caracterizado. Multa processual afastada. Recurso provido.